Tribunal: STF
Processo: RMS 23578
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA FIM DE
REFORMA AGRÁRIA, REALIZADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA, CELEBRADA
ENTRE OS IMPETRANTES E O MINISTRO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO. PREÇO ESTIPULADO EM TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDAs).
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS REFERIDOS
TÍTULOS.
Alegação contrariada por meio da exibição, pela autoridade
impetrada, de recibo firmado pelo primeiro impetrante.
Posterior apresentação de parte dos referidos títulos,
para cadastramento junto ao Sistema SECURATIZAR/CETIP, não pelos
impetrantes, mas pelo Instituto Portobrás de Securidade Social --
PORTUS, oportunidade em que foram retidos pelo INCRA, constando
haverem sido posteriormente anulados pela autarquia, em face de
irregularidades verificadas no processo de desapropriação do imóvel.
Ilegitimidade manifesta da autoridade impetrada para o
mandado de segurança.
Recurso desprovido.